Tribunal: TJPA
Processo: 0811320-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811320-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS COSTA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Lucas Costa Ribeiro, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 133, § 3º, II, e 340 do Código Penal, alegando ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva observou os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com fundamentação idônea quanto à necessidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, evidenciando o descumprimento de medida cautelar diversa anteriormente imposta em outro processo, circunstância que demonstra a ineficácia de medidas alternativas e o risco de reiteração delitiva.

4. O crime de abandono de incapaz, ainda que em sua forma simples, possui pena máxima de 5 anos de reclusão, sendo suficiente para preencher o requisito do art. 313, I, do CPP, reforçado pela causa de aumento prevista no § 3º, II, do mesmo dispositivo legal.

5. Diante da recorrência no descumprimento de ordens judiciais, mostra-se legítima a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública e a efetividade do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: É legítima a decretação da prisão preventiva quando a decisão está fundamentada em elementos concretos que revelam o descumprimento reiterado de medidas cautelares, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das alternativas à prisão, especialmente quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847.098/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 31 de julho de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Costa Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/04/2025, pela suposta prática do crime de abandono de incapaz (art. 133 do Código Penal), tendo a prisão sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

Sustenta que a prisão preventiva é ilegal, pois estaria fundada exclusivamente no descumprimento de medida cautelar diversa da prisão imposta em outro processo (n.º 0800612-36.2024.8.14.0053), no qual o paciente foi proibido de frequentar bares e estabelecimentos congêneres. Argumenta que tal circunstância não poderia, por si só, embasar a decretação de prisão preventiva em novo processo criminal, especialmente diante da natureza e da pena cominada aos crimes imputados.

Aduz, ainda, que a soma das penas máximas dos delitos atribuídos ao paciente (art. 133 e art. 340 do CP) não ultrapassa o limite de 4 anos, o que inviabilizaria a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. Assevera, por fim, a ausência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a consequente liberdade provisória do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Em ID 27493021, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de justiça.

Em ID 27919767, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 27999829, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Lucas Costa Ribeiro
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração é o suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva de Lucas Costa Ribeiro, preso em flagrante no dia 19/04/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 133, §3º, II (abandono de incapaz qualificado), e art. 340 (comunicação falsa de crime), ambos do Código Penal.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva,
verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do CPP
, ressaltando necessidade de salvaguardar a ordem pública e o regular andamento do processo penal.

Assim, verifica-se que a Decisão combatida se encontra concretamente fundamentada nos pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais, na conformidade do que autoriza o art. 312, CPP, sendo esclarecedor transcrever trecho da referida decisão (ID 27402493):

“... Por outro lado, no que se refere ao custodiado LUCAS COSTA RIBEIRO, conforme verificado na certidão judicial constante no documento de ID 141472440, observa-se que já houve decisão anterior proferida nos autos do processo nº 0800612-36.2024.8.14.0053, na qual, conforme registrado na decisão de ID 111426757, foi expressamente imposta ao custodiado a medida cautelar de proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres que comercializem bebidas alcoólicas.

Contudo, ao se analisar os elementos constantes nos presentes autos, verificase que tal determinação foi descumprida, evidenciando, assim, a ausência de compromisso do custodiado com o cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

Tal conduta demonstra não apenas o descaso com as ordens judiciais, mas também a ineficácia da adoção de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto, revelando-se, portanto, insuficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo penal.

Diante disso, mostra-se necessária e adequada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a eficácia da tutela penal, dada a reincidência no descumprimento de ordens judiciais e o risco concreto de reiteração delitiva.

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311 e 312 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS COSTA RIBEIRO, qualificado nestes autos...”

Como visto, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos objetivos. O magistrado destacou que o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente fixada no bojo de outro processo criminal, em que lhe foi proibido o acesso a bares e estabelecimentos congêneres. A recorrência no descumprimento de ordens judiciais foi considerada suficiente para demonstrar a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão para garantia da ordem pública.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da prisão preventiva quando há reiteração de condutas delitivas ou descumprimento de medidas cautelares:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABANDONO DE INCAPAZ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. ARTIGO 234 DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO HISTÓRICO DE AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS CONTRA MENORES SOB SUA GUARDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP . IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1 . Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela prática de crimes de violência física e psicológica contra seu sobrinho e sua filha, requerendo a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art . 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, bem como se é possível a substituição da medida extrema por outras cautelares previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo histórico de agressões físicas e psicológicas contra menores sob a guarda do paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, comprovado pela existência de outras passagens policiais e pelo relato de posse de arma de fogo. 4
. A necessidade de garantia da ordem pública e da proteção à integridade física e psíquica das vítimas justifica a manutenção da custódia cautelar. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva .
5. Quanto à substituição por medidas cautelares diversas da prisão, o entendimento consolidado do STJ é de que, em casos de violência doméstica com risco concreto de reiteração, essas medidas são insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança das vítimas. 6. O preenchimento dos requisitos do art . 312 do CPP, bem como a natureza dos crimes imputados ao paciente, que possuem penas superiores a quatro anos, também justifica a aplicação do art. 313, I, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 847098 MG 2023/0293376-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (GRIFEI).

Portanto, entendo que a Decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando o decreto preventivo está fundamentado em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

No mais, a impetrante sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência do requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados (arts. 133 e 340 do CP) não ultrapassaria 4 anos.

Ocorre que, ao contrário do que alega a impetrante, o crime de abandono de incapaz, ainda que considerado em sua forma simples (art. 133, caput, do CP), já possui pena máxima de 5 anos de reclusão, de modo que, isoladamente, preenche o requisito legal exigido para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, tratando-se de crime supostamente cometido por ascendente da vítima, incide a causa de aumento prevista no § 3º, II, do mesmo artigo, o que eleva ainda mais a pena em abstrato, reforçando a regularidade formal da prisão cautelar sob esse aspecto.

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2025.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/08/2025